Tribunal: TJDFT
Processo: 0726796-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726796-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: CASSIANO CUNHA SANTANA, G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, WELLINGTON CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravante contra G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME e WELLINGTON CARDOSO. O juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por CASSIANO CUNHA SANTANA e determinou sua exclusão do polo passivo. Condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Em suas razões (ID 38211914), alega que: 1) requereu o início da fase de cumprimento de sentença apenas em desfavor de G&amp;G Multimarcas e Wellington Cardoso; 2) o juízo incluiu Cassiano no polo passivo e determinou sua intimação; 3) não pode ser apenado pela conduta do magistrado; 4) a fixação dos honorários violou o princípio da razoabilidade; 5) não houve pedido de condenação em honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, o arbitramento de forma equitativa. Preparo recolhido (ID 38211915). É o relatório. O juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 5/5/2022. A decisão foi disponibilizada no DJe no dia 6/5/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente (9/5/2022) (IDs 122304919 e 123905517 dos autos originários). O prazo recursal se encerrou no dia 30/5/2022, data na qual o exequente apenas apresentou petição dirigida ao juízo para requerer o chamamento do feito à ordem. Intime-se o agravante para que comprove a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 21 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator